Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Diante da inércia da parte CINE FOTO LIDER LTDA - ME, certificada pela d. Secretaria da 1a Câmara Cível, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022, LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora